Tribunal: TJBA
Processo: 8147111-62.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão julgador: ALMIR PEREIRA DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-26
Data de publicação: 2026-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8147111-62.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ABAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO

Advogado(s)
:
FELIPE SIMIM COLLARES

APELADO: RENILDA DE JESUS SOUZA

Advogado(s)
:
NIVIA CARDOSO GUIRRA SANTANA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO (ABAMSP). INCIDÊNCIA DO CDC. PRELIMINARES DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. PRAZO QUINQUENAL (ART. 27 DO CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DO FORNECEDOR. TEMA 1061 DO STJ. REPETIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO EM R$ 6.000,00. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por associação contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de relação jurídica, restituição em dobro de valores e indenização por danos morais, decorrentes de descontos não autorizados em benefício previdenciário sob a rubrica "CONTRIBUIÇÃO ABAMSP" .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em definir: (i) se subsiste o interesse de agir após restituição administrativa parcial; (ii) se o prazo prescricional aplicável é o trienal ou o quinquenal; (iii) se a relação entre associação e associado submete-se ao CDC; (iv) se houve prova da contratação para justificar os descontos; e (v) se o valor fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A restituição administrativa parcial de valores nominais não afasta o interesse de agir quanto aos pedidos de declaração de nulidade, repetição em dobro e reparação moral .

4. Aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC às demandas que discutem defeito na prestação do serviço por descontos indevidos, contado da data do último desconto .

5. As associações que prestam serviços mediante remuneração (desconto em folha) enquadram-se no conceito de fornecedor, atraindo a incidência do CDC .

6. Incumbe ao fornecedor o ônus de provar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação (Tema 1061 STJ) . A ausência de apresentação do instrumento contratual implica a declaração de inexistência da relação jurídica.

7. O desconto indevido sobre verba de natureza alimentar de pessoa idosa configura dano moral in re ipsa . O valor de R$ 6.000,00 revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso .

8. A restituição em dobro é devida diante da ausência de engano justificável e afronta à boa-fé objetiva (art. 42, parágrafo único, do CDC) .

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prestação de serviços por associação mediante desconto em benefício previdenciário caracteriza relação de consumo, sujeita ao prazo prescricional quinquenal do art. 27 do CDC.

2. O desconto indevido de contribuição associativa sobre verba alimentar gera dano moral presumido e autoriza a repetição em dobro do indébito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8147111-62.2022.8.05.0001, em que figuram como
Apelante
A
BAMSP - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE AUXILIO MUTUO AO SERVIDOR PUBLICO
e Apelada
RENILDA DE JESUS SOUZA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER de ambos os recursos para, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, de acordo com o voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Almir Pereira de Jesus

Desembargador

Relator

Procurador(a) de Justiça

05